Tribunal: TJDFT
Processo: 0703103-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703103-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRYF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA FILHO, CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por terceiro interessado, Tryf Empreendimentos Imobiliários Ltda., na qualidade de arrematante, contra pronunciamento da MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que afirmou que o levantamento de valores oriundos do preço da arrematação, relativos às taxas condominiais, será feito após a preclusão de decisão anterior, bem como que seria desnecessário pronunciamento do juízo determinando a desvinculação dos débitos condominiais em relação à unidade arrematada, haja vista estarem garantidos e pendentes de liberação. A agravante alega que os débitos de taxas de condomínio, no importe de R$ 329.921,91 (trezentos e vinte e nove mil e novecentos e vinte e um reais e noventa e um centavos), e o valor de IPTU/TLP em favor da arrematante, de R$ 1.380,08 (mil e trezentos e oitenta reais e oito centavos), são valores incontroversos, uma vez não há questionamento de nenhuma das partes. Aduz que houve concordância quanto à reserva do montante de R$ 106.538,27 (cento e seis mil e quinhentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos), referente aos honorários advocatícios, até a preclusão da decisão que entendeu que tal verba não tem caráter propter rem. Afirma que o executado não se manifesta nos autos há vários meses. Assevera que, embora os débitos de condomínio sejam pagos em favor do Condomínio Ilhas do Lago, é evidente o interesse da arrematante no pagamento, pois a quitação (ou a desvinculação dos débitos) é condição para o exercício pleno dos direitos de propriedade. Refere que a necessidade de levantamento imediato dos valores incontroversos já foi reconhecida em decisão unipessoal desta mesma Relatoria, no AGI no 0702235-53.2025.8.07.000, interposto pela Exequente Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda., contra a mesma decisão ora agravada. Sustenta que o perigo da demora resta evidente, pois, enquanto não for quitado o débito de condomínio, encontra-se impossibilitada de exercer plenamente os direitos de propriedade sobre o imóvel arrematado, notadamente pela obtenção da certidão negativa de débitos condominiais, o que compromete diretamente a segurança jurídica da propriedade e impede a regular alienação do bem. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação dos valores incontroversos em favor da agravante e do condomínio terceiro interessado, confirmando-se ao final. Subsidiariamente, requer que seja determinada a desvinculação dos débitos condominiais vencidos até novembro de 2024, vinculando-se o débito anterior exclusivamente ao produto da arrematação e expedindo-se, desde já, certidão negativa de débitos condominiais. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Como já referido por ocasião da decisão liminar do agravo de instrumento conexo (no 0702235-53.2025.8.07.000), a argumentação recursal é relevante, haja vista que, à primeira análise, não se verifica divergência entre os interessados quanto ao destino da maior parte do preço da arrematação, sobejando discussão lateral quanto à caracterização, ou não, dos honorários de advogado como crédito preferencial ao pagamento do principal. Assim, reiterando-se aquelas considerações prelibatórias, importa assentar, no que interessa ao presente recurso, que nem o exequente e nem o executado deduziram pretensão que obste o levantamento da quantia incontroversamente devida ao condomínio interessado. Diversamente do que se verificou naquele recurso, interposto pela parte exequente, a ora agravante, terceira interessada por ter arrematado o imóvel, possui legitimidade e interesse jurídico na liberação dos valores em favor do condomínio, haja vista que eventual obrigação propter rem pendente poderia ser atribuída a si ou a quem venha a adquirir-lhe o bem posteriormente, ensejando responsabilização regressiva. Com efeito, como regra geral, o bem adquirido em leilão público deve ser entregue livre de ônus, havendo, portanto, interesse jurídico em que as obrigações reais vencidas sejam satisfeitas com o produto da arrematação, extinguindo-se e beneficiando a esfera jurídica do proprietário atual. Por outro lado, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está evidenciado pelo fato de a oneração do bem expropriado causar embaraço à disponibilidade por parte da arrematante. Em se tratando de expropriação judicial, o Poder Judiciário deve primar pela efetividade e pela segurança jurídica do procedimento, pois, do contrário, restaria minada a sua confiabilidade, o que desestimularia a participação de terceiros em leilões futuros. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal postulada para determinar a liberação das quantias incontroversas de R$ 1.380,08 (mil trezentos e oitenta reais e oito centavos), mais acréscimos da conta de depósitos, em favor da agravante, para reembolso do valor suportado de IPTU/TLP, e de R$ 329.921,91 (trezentos e vinte e nove mil e novecentos e vinte e um reais e noventa e um centavos), mais acréscimos, em favor do Condomínio Ilhas do Lago. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator